Tribunal: TJSP
Processo: 1021288-04.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
VOTO No 42.841
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional de contrato. Pretensão de alteração do índice de reajuste do aluguel estipulado no contrato. Embora a variação do IGPM tenha sido superior à do IPCA durante a pandemia, esse foi o índice de reajuste pactuado e não há qualquer ilegalidade aparente, impondo-se, no particular, a observância do princípio pacta sunt servanda.

Ementa:
VOTO No 42.841
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional de contrato. Pretensão de alteração do índice de reajuste do aluguel estipulado no contrato. Embora a variação do IGPM tenha sido superior à do IPCA durante a pandemia, esse foi o índice de reajuste pactuado e não há qualquer ilegalidade aparente, impondo-se, no particular, a observância do princípio pacta sunt servanda. Precedentes desta Col. Câmara. Sentença reformada.
Recurso provido.